Tribunal: TJSP
Processo: 1106578-05.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
APELAÇÃO – Prestação de serviços – Educação – Ação cominatória voltada a impor à instituição de ensino obrigação de expedir certificado de conclusão de curso, com pedido de indenização por danos morais – Prestação de serviços encerrada em 2003 – Solicitação de certificado realizada em 2015 e indeferida em 2016 –Supostas pendências consistentes em reprovação em disciplina obrigatória e não

Ementa:
APELAÇÃO – Prestação de serviços – Educação – Ação cominatória voltada a impor à instituição de ensino obrigação de expedir certificado de conclusão de curso, com pedido de indenização por danos morais – Prestação de serviços encerrada em 2003 – Solicitação de certificado realizada em 2015 e indeferida em 2016 –Supostas pendências consistentes em reprovação em disciplina obrigatória e não realização de estágio supervisionado – Alegada aprovação posterior em dependência, bem como efetiva realização do estágio – Autor que, segundo a instituição de ensino, por força de diferença de carga horária, teria cursado duas dependências como equivalência à disciplina na qual foi reprovado, com reprovação por nota em uma – Controvérsia quanto ao efetivo oferecimento da dependência objeto da reprovação – Questão que perde relevância por força da falta de comprovação quanto ao estágio – Ônus do autor – Impossibilidade de carrear à ré, fornecedora ou não, o ônus de demonstrar fato negativo, qual seja, a não realização do estágio – Precedentes – Insuficiência do apontamento em carteira de trabalho – Não localização de registro após expedição de ofício à empresa apontada como sucessora da suposta parte concedente, por força do decurso do tempo, este imputável ao autor – Declaração do sócio juntada extemporaneamente e que, demais disso, não supre a deficiência – Estágio não se confunde com o desempenho de qualquer atividade profissional correlata à formação, exigindo a formalização entre aluno, instituição de ensino e concedente - Ausência de notícia quanto ao termo de compromisso de estágio previsto na Lei no 6.494/1977, vigente à época – Documento em linha de princípio comum às partes – Impossibilidade de reconhecer o direito ao certificado de conclusão – Dano moral consequentemente não caracterizado – Ausência de ato ilícito – Recurso não provido, majorados os honorários a 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000982179
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1106578-05.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante DANIEL LUIZ
BENNACCHIO, é apelada ISCP - SOCIEDADE EDUCACIONAL S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) E FABIO TABOSA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
JAYME DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1106578-05.2016.8.26.0100 -Voto no 3.276
2
Apelação Cível no 1106578-05.2016.8.26.0100
Apelante: Daniel Luiz Bennacchio
Apelado: ISCP - Sociedade Educacional S.A.
Comarca de Origem: São Paulo
Juiz da Vara de origem:Alexandre Semedo de Oliveira
Voto no 3.276
APELAÇÃO – Prestação de serviços – Educação – Ação cominatória
voltada a impor à instituição de ensino obrigação de expedir certificado de
conclusão de curso, com pedido de indenização por danos morais –
Prestação de serviços encerrada em 2003 – Solicitação de certificado
realizada em 2015 e indeferida em 2016 –Supostas pendências
consistentes em reprovação em disciplina obrigatória e não realização de
estágio supervisionado – Alegada aprovação posterior em dependência,
bem como efetiva realização do estágio – Autor que, segundo a instituição
de ensino, por força de diferença de carga horária, teria cursado duas
dependências como equivalência à disciplina na qual foi reprovado, com
reprovação por nota em uma – Controvérsia quanto ao efetivo
oferecimento da dependência objeto da reprovação – Questão que perde
relevância por força da falta de comprovação quanto ao estágio – Ônus do
autor – Impossibilidade de carrear à ré, fornecedora ou não, o ônus de
demonstrar fato negativo, qual seja, a não realização do estágio –
Precedentes – Insuficiência do apontamento em carteira de trabalho – Não
localização de registro após expedição de ofício à empresa apontada como
sucessora da suposta parte concedente, por força do decurso do tempo,
este
imputável
ao
autor
–
Declaração
do
sócio
juntada
extemporaneamente e que, demais disso, não supre a deficiência – Estágio
não se confunde com o desempenho de qualquer atividade profissional
correlata à formação, exigindo a formalização entre aluno, instituição de
ensino e concedente - Ausência de notícia quanto ao termo de
compromisso de estágio previsto na Lei no 6.494/1977, vigente à época –
Documento em linha de princípio comum às partes – Impossibilidade de
reconhecer o direito ao certificado de conclusão – Dano moral
consequentemente não caracterizado – Ausência de ato ilícito – Recurso
não provido, majorados os honorários a 15% (quinze por cento) sobre o
valor da causa.
Trata-se de recurso de apelação interposta contra a r. sentença (fls. 273/275)
por meio da qual foram julgados improcedentes os pedidos cominatório e indenizatório
formulados por Daniel Luiz Bennacchio em face de ISCP – Sociedade Educacional S. A.,
voltados a impor à ré a obrigação de fornecer o certificado de conclusão de curso e
compensar dano moral pela importância R$20.000,00 (vinte mil reais). Pela sucumbência,
impôs-se ao autor o pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários
arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1106578-05.2016.8.26.0100 -Voto no 3.276
3
Inconformado, o autor apela (fls. 283/286), sustentando em síntese que
restou comprovado o cumprimento do estágio obrigatório e além disso a sentença não
poderia ter atribuído ao consumidor o ônus de demonstrar o quanto alegado acerca da
disciplina não ministrada.
Recurso tempestivo, preparado (fls. 287/288) e respondido (fls. 297/307).
Nas contrarrazões, a ré não levanta preliminares e aponta a existência de
pendências obstativas da conclusão do curso, ressaltando a necessidade de preservar a
autonomia universitária e a força obrigatória dos contratos, bem como a inexistência de
dano moral.
A ré explicitou a ausência de oposição ao julgamento virtual, bem como a
falta de interesse em tentativa de conciliação (fl. 311).
É o relatório.
1. A inicial traz os dizeres procedimento da tutela antecipada em caráter
antecedente (fl. 01), mas o autor formulou desde logo o pedido principal (fl. 13, itens "iv" e
"v"), ou seja, apesar da rubrica, cuida-se de ação pelo procedimento ordinário com
requerimento de tutela de urgência antecipada formulado em caráter incidental, não
antecedente.
2. As partes discutem se o autor preencheu os requisitos para concluir o
curso denominado Criação e Desenvolvimento de Website – Curso Sequencial de
Formação Específica, ministrado pela ré ao demandante entre 2000 e 2003, sendo resistida
em 2016 a pretensão voltada a obter o certificado de conclusão do curso (fl. 25), porquanto
segundo a narrativa inicial, somente naquela data a qualificação tornou-se necessária para o
autor (fl. 07). O demandante sustenta que vem perdendo oportunidades profissionais por
conta da resistência da ré em fornecer o documento, como comprovado por mensagens de e-
mail (fls. 29/32) e por isso pleiteia também indenização por dano moral.
Segundo a inicial, o autor foi reprovado apenas na disciplina Lógica de
Programação, mas cursou dependência e foi aprovado com nota 9,00 (nove). Além disso, a
disciplina Lógica da Programação Aplicada apontada no histórico escolar na verdade nunca
foi oferecida.
A ré, por sua vez, declina a seguinte versão (fl. 88):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1106578-05.2016.8.26.0100 -Voto no 3.276
4
"Não obstante tal fato, contrário ao alegado pela parte autora, e observado dos
próprios documentos acostados, a parte autora tem pendencia de estágio de 160
horas e da disciplina Logica da Programação, válido destacar que o aluno chegou a
cursar duas DP’s como equivalência desta, mas reprovou em uma delas, sobrando
apenas uma aprovada, mas sem a Carga Horária suficiente, para obter a aprovação
na referida disciplina."
Ou seja, segundo a instituição de ensino, para suprir a reprovação foi
necessário cursar duas disciplinas equivalentes, por insuficiência de carga horária, sendo o
autor reprovado em uma delas, e além disso haveria também pendência de estágio.
Como se extrai dos esclarecimentos enviados ao demandante (fl. 19) e das
anotações manuscritas no histórico escolar (fl. 96), as disciplinas cursadas como
equivalência para suprir a reprovação em Lógica da Programação, com carga horária de 68
(sessenta e oito) horas, foram Princípios de Lógica da Programação e Lógica da
Programação Aplicada, ambas com carga horária de 40 (quarenta) horas, constando do
histórico aprovação na primeira, com o resultado 9,00 (nove) referido pelo autor, e
reprovação por nota na segunda, na qual o aluno obteve nota 5,50 (cinco e meio) (fls. 22 e
96).
O histórico do aluno não registra a disciplina Estágio Supervisionado,
constante entretanto da grade curricular do curso (fl. 97), sendo aliás incontroversa a
existência desse requisito.
Em réplica, o autor afirmou ter realizado estágio na empresa Pólen Sistemas
Ltda., entre 01/06/2000 e 31/05/2001, conforme registrado na CTPS (fl. 131), não existindo
qualquer pendência nesse sentido, e reiterou que Em nenhum momento o autor realizou
provas da matéria Lógica de Programação Aplicada, posto que tal disciplina não foi
sequer ministrada no curso frequentado pelo requerente (fl. 125).
Quanto ao estágio, a ré sustentou a insuficiência da anotação na carteira de
trabalho como prova de cumprimento da carga horária e do teor das atividades realizadas
(fl. 134/135) e dessa forma o juízo a quo acabou por determinar a expedição de ofícios às
empresas apontadas como integrantes do grupo econômico sucessor de Pólen Sistemas
Ltda. (fl. 194 e 230). ACT Consultoria em Tecnologia Ltda. respondeu que não constam
registros do Requerente, Sr. Daniel Luiz Bennacchio, no sistema da empresa, uma vez que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1106578-05.2016.8.26.0100 -Voto no 3.276
5
verificando os autos, tratam-se de registros antigos e manejados, à época, por outras
pessoas e sistemas. (fl. 249).
3. Quanto à reprovação, o juízo a quo fundamentou assim a r. sentença (fl.
274):
"De fato, consta do documento de páginas 22, duas reprovações do autor, uma em
na matéria de Lógica da Programação e outra na matéria de Lógica da
Programação Aplicada. Ainda que ele afirme, em sua inicial que a segunda matéria
não foi ministrada e que fez exame de dependência referente à primeira, sendo
aprovado, não há comprovação de suas alegações. Aliás, percebe-se da própria
linguagem utilizada por ele na troca de mensagens com a instituição ré, que ele
seque é seguro em suas afirmações, alegando “lembrar-se” de ter feito a
dependência e de ter se saído muito bem na prova respectiva, sem afirmar
taxativamente que o fez."
Preservado o entendimento diverso, se o autor sustenta que não foi
ministrada a disciplina Lógica da Programação Aplicada, estando consequentemente
incorreto no seu entender o registro constante do histórico escolar, então compete à ré o
ônus de provar a que a disciplina foi ministrada e o autor foi avaliado, obtendo a nota 5,50
(cinco e meio), mediante apresentação de outros documentos. A questão não diz com a
inversão do ônus da prova decorrente da relação de consumo, mas com a impossibilidade
de provar fato negativo.
Entretanto, a questão perde relevância por força da mesma impossibilidade
de comprovar fato negativo, diante da pendência também do estágio supervisionado.
Afinal, se a instituição de ensino afirma que o autor não realizou o estágio, então compete a
ele o ônus de produzir prova em sentido contrário, independentemente da relação de
consumo.
Nesse sentido, os precedentes desta E. Corte:
"AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO MORAL. Contrato
de prestação de serviços. "Curso de Educação Profissional de Nível Técnico -
Habilitação em Farmácia". Recusa da Instituição de Ensino na expedição do
Diploma. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO da autora, que insiste no
acolhimento do pedido inicial. EXAME: Incidência das normas do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1106578-05.2016.8.26.0100 -Voto no 3.276
6
Defesa do Consumidor e responsabilidade objetiva do Fornecedor que não liberam
a parte demandante da comprovação dos danos e do nexo causal. Autora que não
comprovou com segurança o cumprimento de todos os requisitos necessários à
expedição do Diploma, notadamente a realização do estágio supervisionado
obrigatório, com a carga horária de 120 horas. Ônus da prova que incumbia à
demandante, que não demonstrou a existência do fato constitutivo de seu direito,
'ex vi' do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Entendimento contrário
que implicaria imposição de prova de fato negativo à ré. Recusa na emissão do
Diploma que se mostra justificada. Dano moral indenizável não configurado.
Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO." (TJSP; Apelação Cível
1004972-81.2018.8.26.0481; Relator (a): Daise Fajardo Nogueira Jacot; Órgão
Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro de Presidente Epitácio - 1a Vara;
Data do Julgamento: 28/07/2020; Data de Registro: 28/07/2020)
"APELAÇÃO CÍVEL – Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização
por danos materiais e morais – Sentença de improcedência – Inconformismo da
autora - Prestação de serviços educacionais – Pretensão de obtenção de aprovação
em curso de 'Especialização Pós-Nível Técnico em Mamografia', com expedição
do respectivo diploma – Ausência de prova da efetiva realização do estágio
supervisionado na carga mínima exigida no curso. Autora que não se desincumbiu
do ônus que lhe competia, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de
Processo Civil – Falha na prestação dos serviços não caracterizada – Sentença
mantida. Majoração dos honorários advocatícios em grau de recurso, nos termos
do artigo 85, § 11 do Código de Processo Civil – Recurso não provido." (TJSP;
Apelação Cível 1007825-13.2017.8.26.0606; Relator (a): Daniela Menegatti
Milano; Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Foro de Suzano - 3a Vara
Cível; Data do Julgamento: 09/12/2019; Data de Registro: 12/12/2019)
O estágio não constou do histórico escolar do aluno, sem qualquer
questionamento entre o encerramento da prestação de serviços, em 2003, e o ajuizamento
desta demanda, em 2016.
Não basta para tanto o registro em carteira de trabalho (fl. 131), pois não se
pode inferir a partir dele se as atividades desempenhadas atendem aos requisitos da
disciplina, tampouco se a instituição de ensino teve efetiva participação no ato. Pelo mesmo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1106578-05.2016.8.26.0100 -Voto no 3.276
7
motivo, insuficiente a declaração de fl. 289, firmada pelo sócio de Pólen à época dos fatos,
observando-se a alteração do nome empresarial na sessão de 28/01/1998 (fl. 291) e a
admissão do sócio na sessão de 14/12/2001 (fls. 291/292). Aliás, o documento nem
poderia ser levado em conta, pois juntado extemporaneamente, somente com as razões do
apelo. A declaração em linha de princípio poderia ter sido apresentada com réplica, diante
da pendência relativa ao estágio apontada em contestação, e o apelante não demonstrou a
impossibilidade de fazê-lo (arts. 434 e 435, CPC).
Com efeito, à época do curso, o estágio era disciplinado pela Lei no
6.494/1977, que dispõe em seu art. 3o: A realização do estágio dar-se-á mediante termo de
compromisso celebrado entre o estudante e a parte concedente, como interveniência
obrigatória da instituição de ensino.
Portanto, não basta demonstrar o desempenho de qualquer atividade
profissional correlata à formação para cumprir o requisito, independentemente da
nomenclatura empregada pelo empregador, sendo necessário formalizar o estágio enquanto
tal mediante subscrição do termo de compromisso, com participação da instituição de
ensino, do aluno e da concedente.
A propósito, confira-se o art. 5o do respectivo diploma regulamentar então
vigente, qual seja, o Decreto no 87.497/1982:
"Art . 5o Para caracterização e definição do estágio curricular é necessária, entre a
instituição de ensino e pessoas jurídicas de direito público e privado, a existência
de instrumento jurídico, periodicamente reexaminado, onde estarão acordadas
todas as condições de realização daquele estágio, inclusive transferência de
recursos à instituição de ensino, quando for o caso."
Assim, competia ao autor ter apresentado nos autos ao menos o referido
termo de compromisso, documento em linha de princípio comum às partes.
Nesse contexto, impõe repisar que apenas em 2015 (fl. 16) o autor
manifestou seu inconformismo junto à instituição de ensino relativamente à efetiva
conclusão do curso finalizado em 2003 e dessa forma não se pode resolver em desfavor da
ré as questões cuja apuração restou prejudicada pelo decurso do tempo, como a
impossibilidade de localizar nos arquivos da suposta sucessora da concedente qualquer
registro relativo ao estágio desempenhado pelo autor. Afinal, como se vem de dizer, o ônus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1106578-05.2016.8.26.0100 -Voto no 3.276
8
de demonstrar a realização do estágio competia ao demandante.
Assim, não se pode reconhecer o direito do autor à expedição do certificado
de conclusão de curso, objeto do pleito cominatório.
Consequentemente, não há falar em ato ilícito apto a dar causa a dano moral
indenizável.
Portanto, era mesmo o caso de julgar improcedentes os pedidos iniciais e a r.
sentença merece subsistir, adotados os fundamentos.
Considera-se prequestionada a matéria constitucional e infraconstitucional,
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando a decisão da questão
posta (EDROMS 18205/SP, Min. Felix Fischer).
Diante do exposto, pelo meu voto nega-se provimento ao recurso. Em face
do trabalho desempenhado em fase recursal, os honorários devidos pelo apelante são
majorados a 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.
JAYME DE OLIVEIRA
Relator